Tribunal: TJBA
Processo: 8040938-19.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040938-19.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AURELINA MARIA VIDAL DE CARVALHO

Advogado(s)
:
YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA, ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA

APELADO: NEOS PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Advogado(s)
:
ERIKA CASSINELLI PALMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. HIPERVULNERABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE REATIVAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. ABUSO DE DIREITO. PARCIAL PROVIMENTO.

1.

Demonstrada a intermediação administrativa da ré em plano de saúde coletivo, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

2.

A interrupção de plano de saúde essencial configura falha na prestação de serviço e violação ao princípio da boa-fé objetiva, especialmente em relação à consumidora idosa e hipervulnerável.

3.

Danos morais fixados em R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais.

4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8040938-19.2019.8.05.0001
, tendo como Apelante a
AURELINA MARIA VIDAL DE CARVALHO
,

e sendo Apelada a

FAELBA - FUNDACAO COELBA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL

ao recurso.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora